Tribunal: TJDFT
Processo: 0754589-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO. REACOMODAÇÃO NO PRÓXIMO VOO. PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA REFORMADA.
1.Trata-se de recurso interposto pela ré contra a sentença que a condenou ao pagamento de dano moral, arbitrado em R$ 3.000,00, para cada autor, em razão da falha na prestação do serviço de transporte aéreo, que culminou com longo atraso para chegada dos recorridos ao destino final, e perda de compromissos.
2. Sobressai dos documentos colacionados aos autos que houve cancelamento do voo doméstico de regresso dos autores/recorridos a Brasília, vindo de Belo Horizonte-MG. Foi dada a opção aos consumidores de embarque em voo para Goiânia com traslado terrestre para o destino final ou embarque no próximo voo direto somente no dia seguinte, que o foi escolhido pelos requerentes.
4. Conquanto constatada a falha na prestação do serviço, culminando com a chegada dos autores ao destino final com atraso de 24 horas, não se verificou violação aos seus direitos de personalidade, porquanto, ainda que tenha sido a causa de aborrecimentos, eventuais transtornos foram superados pela reacomodação em voo mais próximo, não tendo sido demonstrado o dano efetivo, que não pode ser presumido. O simples atraso não presume a ocorrência de dano moral.
5. Na hipótese dos autos, os recorridos concordam que a empresa aérea providenciou alimentação e hospedagem como forma de minorar o inconveniente e, quanto à alegação de perda de compromissos de trabalho, tal fato não restou comprovado. Desse modo, conforme preceituado pelo STJ, exige-se “por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGUI).
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos de indenização. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.